Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-03.2024.8.11.0086
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003149-03.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEISIANE HELENA ROSS - CPF: 030.133.399-85 (APELANTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado por candidato classificado em concurso público, visando sua nomeação em razão de alegação de preterição decorrente de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se candidato classificado em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação em face de alegadas contratações temporárias para o cargo em que concorreu.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não houve demonstração cabal da alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à parte impetrante.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

IV. Dispositivo e tese
:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em cadastro de reserva, inexistindo direito líquido e certo à nomeação sem a devida comprovação de cargos vagos e necessidade permanente de pessoal pela Administração Pública.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX e art. 37, IX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; TJMT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2025; TJMT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GEISIANE HELENA ROSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003149-03.2024.8.11.0086, impetrado contra ato coator atribuído ao
PREFEITO DE NOVA MUTUM (MT)
,
denegou a segurança vindicada
.

A parte recorrente, aduz, em síntese, ter sido classificada na 8a posição no concurso público do edital n. 001/2022 para o cargo de agente de assistente social.

Alega que a Administração Pública nomeou até a candidata classificada na 7a posição e a primeira colocada, Selma Barbosa dos Santos, foi exonerada, razão pela qual, por ser a próxima da lista, teria direito subjetivo à nomeação para a vaga.

Sustenta ainda que a mera expectativa de direito da vaga de cadastro de reserva convalidou-se em direito subjetivo à nomeação, nos termos do entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 837.311/PI.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de ser concedida a segurança vindicada.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
GEISIANE HELENA ROSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003149-03.2024.8.11.0086, impetrado contra ato coator atribuído ao
PREFEITO DE NOVA MUTUM (MT)
, denegou a segurança vindicada.

Na origem, a impetrante sustenta ter sido aprovada no concurso público regido pelo Edital n. 1/2022, para o cargo de Assistente Social – Zona Urbana, alcançando a 8a (oitava) colocação, em certame que previa somente a formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores da Prefeitura
.

Sustenta, ainda, que o ente municipal, ao proceder a contratações temporárias
, por meio de processos seletivos
, teria preterido seu direito subjetivo à nomeação.

A questão central consiste em verificar se a apelante, na condição de candidata classificada em cadastro de reserva, possui direito líquido e certo à nomeação, considerando a alegada existência de contratações temporárias para o cargo de
Assistente Social – Zona Urbana
.

Pois bem.

É sabido que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016).
[sem destaque no original].

No caso, embora a impetrante sustente a existência de contratações temporárias para o cargo de Assistente Social, tal circunstância, por si só, não autoriza a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Isso porque, como bem pontuado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
333322867
), não restou demonstrada cabalmente a alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à apelante. A mera existência de contratos temporários não pressupõe, necessariamente, a existência de cargos vagos ou a necessidade permanente de pessoal, podendo destinar-se ao atendimento de situações excepcionais e transitórias, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nesse sentido, decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“
O edital do certame previa cadastro de reserva, conferindo ao agravante mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à demonstração de preterição arbitrária, não comprovada nos autos.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, tendo em vista que atende a necessidade transitória da Administração Pública, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal
.”

(TJ-MT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2025, publicado no DJE em 17.2.2025).
[sem destaque no original].

Ademais, ainda que se cogitasse eventual preterição, os autos revelam a existência de remanejamento interno realizado pela Administração para atender às demandas específicas do cargo, circunstância que, por si só, afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação imediata
(Id. 328189428)
.

Com efeito, a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente para realizar as nomeações, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça:

“
Ofertada quantidade certa de vagas em concurso público, a aprovação fora do número previsto no edital constitui mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, convocar candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

[...]

Se não restar comprovada a existência de vagas previstas no edital a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame e que alcance a colocação do candidato, não há que se falar em violação a direito líquido e certo
.”

(TJ-MT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, julgado em 17.11.2022, publicado no DJE em 29.11.2022).

Por fim, registra-se que as alegações supervenientes à impetração, como aquelas concernentes à vacância decorrente de
outras situações
fática
s
, não constituem objeto do mandado de segurança originário, que exige, para sua concessão, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual deve estar devidamente comprovado mediante prova pré-constituída, documental e robusta, que prescinda de qualquer dilação probatória ulterior, conforme preceitua o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Dessa forma, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual se impõe a
manutenção
da sentença
recorrid
a.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026